Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento em relação à substituída processual MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES. O Distrito Federal, na manifestação de id 17472891, requer a exclusão da substituída processual MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES da presente lide, por não ser ela servidora de sua Administração Direta, e sim de pessoa jurídica diversa, a Fundação Hemocentro, constituída pela Lei 206/1991. Sustenta, assim, não ser parte legítima para a sua demanda. Devidamente intimado, o exequente, por sua vez, defende que a citada servidora foi redistribuída para o quadro de pessoal da fundação em comento somente a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo à ação. Pugna, assim, pelo indeferimento do pedido formulado pelo ente distrital (id 17851650). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, a Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Da ficha cadastral digitalizada ao id 12263703 – pág. 12, extrai-se, entretanto, que, ao contrário do que alega o ente distrital, MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES não foi sempre servidora da fundação em comento, porquanto admitida no Governo do Distrito Federal em 19/6/1986, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuída para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal-ISDF, a cujo quadro pertencia. Ao tempo, portanto, do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997, a substituída processual retromencionada era servidora da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício à servidora MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuída para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir a referida beneficiária da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal, para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, o que impõe, somente, a supressão, de seus cálculos, do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido declinado ao id 17472891 apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES. Assim, declaro saneado o processo quanto à MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, uma vez comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ela. Outrossim, o processo já foi saneado em relação às servidoras MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA (id 16809245). Isso posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos dos valores devidos às anuentes MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA e MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, excluído o período a partir de dezembro de 2000 em relação à esta última servidora, conforme decidido alhures, e observados o disposto na cláusula 6a da transação de id 12263629, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 12263735. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador